Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante testificam os autos, a sentença[1] recorrida, com fulcro no art. 485, inciso VI, do diploma processual, apreendendo pela ausência superveniente do interesse de agir, colocara termo à pretensão de cobrança deduzida pelo apelante, que, inconformado, apelara, visando à reforma do pronunciamento judicial extintivo. Sucede que, aviado o apelo, os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça sem que tenha havido a indispensável intimação do apelado para, querendo, contrariar o recurso, consoante exigem os regramentos procedimentais em compasso com o princípio do contraditório (CPC, art. 1.010, §1o). No caso, verifica-se a imperatividade da medida, pois, a despeito da natureza processual da sentença prolatada (extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual), o apelado, ao tempo em que prolatada a sentença, já integrava a relação processual, de modo que eventual provimento do apelo sem a sua prévia intimação para contrarrazoá-lo ensejará flagrante desrespeito ao contraditório, notadamente quando patenteado que o desiderato do recurso é a homologação judicial do termo de acordo[2] que o apelante assevera ter celebrado com o apelado, cuja chancela fora denegada na origem por entender o ilustrado sentenciante que o instrumento coligido não preenche os requisitos legais, notadamente porque não comprova, adequadamente, a anuência do apelado com o seu conteúdo. Sob essa realidade e com fundamento no dispositivo indicado, converto o julgamento em diligência, determinando a devolução dos autos ao ilustrado Juízo a quo para promover a regular intimação do apelado para, desejando, contrarrazoar o apelo ou simplesmente ratificar o avençado, corroborando, neste derradeiro caso, sua anuência e participação no instrumento que fora carreado aos autos, ressalvado que, diante da contumácia do apelado, a intimação aperfeiçoar-se-á com a simples publicação do chamamento, sendo dispensada diligência pessoal. Cumprida a diligência, deverão tornar os autos conclusos para exame do apelo. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 57534445 (fl. 190). [2] - Termo de acordo – ID 57534441 (fls. 181/185).